Tribunal: TJBA
Processo: 0571972-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571972-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELIA CRISTINA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO (QUAL
I
CORP)
.

IDOSO.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
QUE
DECLAROU A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES

ANUAIS
APLICADOS N
O CONTRATO,
DETERMINANDO A APLICAÇÃO DOS
ÍNDICES
D
A
ANS,
ALÉM D
E CONDEN
AR
A
OPERADORA

À SUA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO,
E DANOS
M
OR
AIS.

APELAÇÃO - SUL AMÉRICA

ALEGAÇÃO DE QUE

O REAJUSTE
POR FAIXA ETÁRIA ATENDEU AO TEMA 952 DO STJ, BEM COMO
AO QUANTO REGULADO PELA ANS, PARA CONTRATOS COLETIVOS. INDEFERIMENTO. CONTRATO DENOMINADO “FALSO COLETIVO”. AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO COM ENTIDADES ASSOCIATIVAS. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS COMO CONTRATO INDIVIDUAL.
APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98.
TEMA 952. NÃO ATENDIMENTO A
TODOS OS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA TESE FIXADA.
EM QUE PESE HAJA
PREVISÃO CONTRATUAL (ITEM 17 DO TERMO DE ADESÃO),
O REAJUSTE
NÃO ATEND
E
ÀS NORMAS
DA ANS
E
APLICA
ÍNDICE DESARRAZOADO
E ABUSIVO
. DEFERIMENTO PARCIAL.
REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA, PARA
RECONHECER A VALIDADE DO REAJUSTE
POR FAIXA ETÁRIA
, PORÉM
REDUZ
IR O ÍNDICE DE 89% PARA 30%. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA
PARA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL
. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. ÍNDICES DA ANS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO -
PARTE AUTORA.

R
EAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DO REAJUSTE DE CERCA DE 89%
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
.
IN
DEFERIMENTO.
HÁ PREVISÃO DOS REAJUSTES NO ITEM 17 DO TERMO DE ADESÃO.

ABUSIVIDADE.
OCORRÊNCIA.

TEMA 952 DO STJ. ESTATUTO DO IDOSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERCENTUAL DESARRAZOADO.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DAS VARIAÇÕES/
FAIXAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
N.
563/2022,
DA ANS
(
DEZ FAIXAS ETÁRIAS
). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO), COMO SENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
REFORMA
PARCIAL
DA SENTENÇA, NO PONTO, PARA SUBSTITUIR O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA, APLICADO AOS 59 ANOS DA AUTORA, PELO PERCENTUAL DE 30%.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, EM DOBRO. DEFERIMENTO PARCIAL. ART. 6 E ART. 51 DO CDC. ILICITUDE RECONHECIDA. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO, MAS DE FORMA SIMPLES.
REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO, PARA CONDENAR O PLANO DE SAÚDE À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR,
Á TÍTULO DE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA.

HONORÁRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 20%. INDEFERIMENTO.
MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO
DA SUL AMÉRICA
PARCIALMENTE

PROVIDA.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0571972-28.2018.8.05.0001
, em que são apelantes/Apelados
NELIA CRISTINA SILVA ALMEIDA e outros
e apelados/apelantes
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO APELO
DA
SUL AMÉRICA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE
AUTORA.